Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – DANFE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O artigo 700, do CPC, disciplina a possibilidade de propositura de ação monitória por aquele que afirmar, com demonstração de prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir contra o devedor o pagamento de quantia.
2. A exibição do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE com a descrição das partes, do endereço do comprador e dos produtos adquiridos, bem como a comprovação do recebimento das mercadorias no estabelecimento contratante são suficientes para comprovar o fato constitutivo da parte autora da ação monitória, nos termos dos artigos 700 e 373, inciso I, ambos do CPC. Para a propositura do procedimento monitório não há necessidade de comprovação do negócio jurídico que deu origem ao documento fiscal.
3. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80 do CPC, não verificados na espécie.
4. Apelação conhecida e desprovida.